Tribunal: TJSP
Processo: 1041680-80.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VAGA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REMARCAÇÃO, DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.1, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em divergência sobre remarcação de vaga de garagem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VAGA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REMARCAÇÃO, DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.1, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
Ação fundada em divergência sobre remarcação de vaga de garagem em condomínio edilício. Hipótese de não conhecimento pela Subseção I da Seção de Direto Privado. Aplicação da Súmula 158 deste E. Tribunal de Justiça.